Tribunal: TJES
Processo: 5000337-04.2021.8.08.0022
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2025-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000337-04.2021.8.08.0022

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

APELADO: MARIO AFONSO VESCOVI e outros

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSO Nº
5000337-04.2021.8.08.0022

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

APELADO: MARIO AFONSO VESCOVI, DAVID MATTIUZZI

Advogados do(a) APELANTE: ANDREA CRISTINA SERPE GANHO LOLLI - SP355653, IVO PEREIRA - SP143801-A

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA DE IBIRAÇU - DR.
GEDEON ROCHA LIMA JUNIOR

RELATOR
: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
–
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA – PERDA OBJETO – HONORÁRIOS DEVIDOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – ART. 85, §10, CPC
–
RECURSO PROVIDO
EM PARTE
.

1.
Conforme se verifica nos autos, após a citação dos executados, foi apresentado aditivo contratual devidamente firmado por ambas as partes (id 10949030), estabelecendo novas condições para o pagamento da dívida.

2
.
Ao contrário do que afirma o banco exequente, ora apelante, o referido aditivo contratual não pode ser entendido como acordo celebrado visando a extinção da presente execução, na medida em que não faz qualquer menção ao objeto da presente execução. Em verdade, esse aditivo caracteriza mera renegociação, esvaziando a pretensão executória inicial.

3.
Nos termos do art. 485, VI, do CPC, o processo deve ser extinto sem resolução do mérito quando verificada a perda do objeto. A renegociação da dívida, mediante acordo entre as partes, configura situação que torna o prosseguimento da execução inadequado.

2.
Ademais, o dano moral é patente diante da indevida inclusão do nome do autor nos cadastros de inadimplentes.

3.
A negativação indevida nos cadastros de inadimplentes, constitui hipótese em que o dano moral caracteriza-se
in re ipsa
, prescindindo de comprovação do prejuízo efetivamente suportado, pois são presumidos os efeitos nocivos causados pela negativação.

4
.
São devidos, contudo, honorários advocatícios conforme disposição do art. 85, §10º, do CPC, que dispõe: “Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por que deu causa ao processo.”

5.
Considerando que os executados, ora apelados, em mora em relação ao contrato de renegociação de dívida, deram causa ao ajuizamento da presente execução, devem arcar com os honorários de sucumbência, por força do princípio da causalidade.

6
.
Recurso provido em parte.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
5000337-04.2021.8.08.0022

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

APELADO: MARIO AFONSO VESCOVI, DAVID MATTIUZZI

Advogados do(a) APELANTE: ANDREA CRISTINA SERPE GANHO LOLLI - SP355653, IVO PEREIRA - SP143801-A

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA DE IBIRAÇU - DR.
GEDEON ROCHA LIMA JUNIOR

RELATOR
: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Adiro ao relatório id. 11780556.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo e passo ao julgamento do mérito.

Na origem,
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A

ajuizou ação de execução de título extrajudicial em face de
MARIO AFONSO VESCOVI E DAVID MATTIUZI
, perseguindo o pagamento do valor de R$ 48.755,86 (quarenta e oito mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e seis centavos), referente à e Cédula de Crédito Bancário nº 48.348/3 –BNDES-PRONAF-ECO.

Após a citação dos executados, foi apresentado aditivo contratual devidamente firmado por ambas as partes, oportunidade em que o banco exequente, ora apelante, requereu a suspensão do feito até o cumprimento do avençado.

Na sequência, o banco exequente/apelante, informou nos autos o cumprimento do aditivo em relação ao principal (dívida), postulando pela homologação do acordo neste tocante, e o cumprimento de sentença referente a verba sucumbencial que restou inadimplida.

O magistrado singular proferiu a sentença recorrida (id 10949032), por meio da qual julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, a teor do disposto no art. 485, inciso VI, do CPC, ante a perda do objeto, sob os fundamentos que entendo oportuno transcrever:

“O autor ingressa com a presente execução do pagamento da dívida referente ao inadimplemento na Cédula de Crédito Bancário nº 48.348/3 –BNDES-PRONAF-ECO.

Entretanto, logo após a citação, o exequente apresenta aditivo à referida cédula de crédito, devidamente assinada por seu representante e pelos executados.

Assim, verifico que ocorreu renegociação da dívida na esfera administrativa e, certo é que, com a renegociação da dívida, resta configurado a perda do objeto, nos termos do artigo 485, VI do CPC.

Assim,
julgo extinto o feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI do CPC, ante a perda do objeto.

Via de consequência, ante o fundamento acima, indefiro o pedido de homologação de acordo, assim como o de cumprimento de sentença.

Havendo custas, estas serão pelo autor.

Sem honorários.”

Em razões recursais (id 10949449), o banco apelante sustenta, em suma, que não houve perda do objeto, sustentando que a celebração de acordo entre as partes não implica novação da dívida, motivo pelo qual pleiteia a reforma da sentença para que a execução seja suspensa e não extinta.

Em que pese a irresignação recursal, tenho que a mesma não prospera.

Conforme se verifica nos autos, após a citação dos executados, foi apresentado aditivo contratual devidamente firmado por ambas as partes (id 10949030), estabelecendo novas condições para o pagamento da dívida.

Ao contrário do que afirma o banco exequente, ora apelante, o referido aditivo contratual não pode ser entendido como acordo celebrado visando a extinção da presente execução, na medida em que não faz qualquer menção ao objeto da presente execução.

Em verdade, esse aditivo caracteriza mera renegociação, esvaziando a pretensão executória inicial.

Nos termos do art. 485, VI do CPC, o processo deve ser extinto sem resolução do mérito quando verificada a perda do objeto. A renegociação da dívida, mediante acordo entre as partes, configura situação que torna o prosseguimento da execução inadequado.

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REFINANCIAMENTO DE DÍVIDA. NOVAÇÃO. CONFIGURADA. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ INTEGRAL PAGAMENTO. ART. 922 CPC. NÃO CABIMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. CABIMENTO. CUSTAS REMANESCENTES PELO EXECUTADO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APLICAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Inexistindo nos autos convenção das partes que configure a realização de acordo extrajudicial, não há que se falar na suspensão da execução prevista no art. 922 do CPC.
2.
A renegociação da dívida anterior, com assinatura de novo contrato, configura verdadeira novação.
3. Diante da novação da dívida exequenda, há nítida perda do interesse processual do exequente apelante, uma vez que, com a emissão de nova Cédula de Crédito Bancário, houve a constituição de novo título executivo, restando afastada a mora da parte executada. Adequada a extinção do processo sem resolução do mérito.

4. Segundo o princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda é quem deve arcar com os consectários da sucumbência, dentre eles as custas e despesas processuais, ainda que ocorra a superveniente perda do objeto e a consequente extinção do feito.
5. É aplicável o princípio da causalidade quando o processo é extinto por perda superveniente do interesse de agir em razão da novação da dívida. Neste caso, o réu, causador do litígio, deverá responder pelas custas remanescentes.
6. Apelo conhecido e parcialmente provido.
(Acórdão 1370003, 0729517-39.2020.8.07.0001, Relator(a): ANA CANTARINO, 5ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/09/2021, publicado no DJe: 20/09/2021.)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - RENOGOCIAÇÃO DAS PARCELAS DEVIDAS - EXTINÇÃO POR PERDA SUPERVIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL - REFORMA DA SENTENÇA - RECURSO PROVIDO.
-
Considerando que houve a renegociação das parcelas referentes às Notas de Crédito Comercial executadas na demanda, sem o respectivo adimplemento, não há se falar em extinção do feito com base no art. 924, II, CPC (satisfação da obrigação), mas sim com fulcro no art. 485, VI, CPC, em razão da perda superveniente do interesse processual.
- Recurso provido.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.205187-2/001, Relator(a): Des.(a) José Eustáquio Lucas Pereira, 21ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 08/02/2023, publicação da súmula em 13/02/2023)

Destarte, agiu com acerto o magistrado singular ao julgar extinto o feito, sem resolução do mérito, a teor do disposto no art. 485, inciso VI, do CPC, ante a perda do objeto.

São devidos, contudo, honorários advocatícios conforme disposição do art. 85, §10º, do CPC:

"Art. 85.

[...]

§10º Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por que deu causa ao processo."

Assim, considerando que os executados, ora apelados, em mora em relação ao contrato de renegociação de dívida, deram causa ao ajuizamento da presente execução, devem arcar com os honorários de sucumbência, por força do princípio da causalidade.

Portanto, arbitro os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Isso posto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para
REFORMAR, EM PARTE
, a sentença recorrida, apenas para condenar os executados ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, a teor do art. 85, §§ 2º e 10º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão presencial de julgamento - 21.10.2025:

Acompanho o E. Relator.